Tribunal: TJSP
Processo: 1001823-82.2020.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é embargado RAV
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000 -Voto no 18641rs
2
Embargos de Declaração no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional da Lapa)
Embargante: Sul América Cia de Seguro Saúde
Embargada: Rav Elaboração de Documentos e Serviços Ltda.
Voto no 18.641
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Erro
material. Ocorrência. Alegação de omissão e pretendida
infringência, afastadas.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem
efeitos modificativos, para sanar erro material.
São aclaratórios contra a decisão colegiada que
negou provimento à apelação interposta pela embargante, e deu
provimento ao recurso da embargada, em que se pretende o
prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos às
instâncias superiores. Aponta a embargante omissão sobre a aplicação
do artigo 75 do Código Civil. Aduz que o “caput” do artigo 17 da
Resolução Normativa no 195/09 da ANS permanece incólume.
Argumenta que não houve ofensa às normas do CDC. Defende a
inexistência de danos morais passíveis de indenização. Alega que há
violação ao princípio da razoabilidade. Alude a erro material no V.
Acórdão que na parte dispositiva declarou a inexigibilidade da
mensalidade com vencimento para 28.06.2017. Postula o acolhimento
dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000 -Voto no 18641rs
3
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente reconhece-se o erro material
contido no v. aresto. Observa-se desnecessária a manifestação da parte
embargada, uma vez que o erro material pode, inclusive, ser conhecido
de ofício. A não oposição de embargos de declaração não impede sua
correção a qualquer tempo.
É dos autos, conforme a fundamentação do V.
Acórdão, que foram declaradas inexigíveis as faturas com vencimento
em julho e agosto, ambas do ano de 2019 (fl. 353). Portanto, patente o
erro material da parte dispositiva em relação ao ano da mensalidade do
mês junho.
Destarte, nesse ponto deve ser acolhido o presente
recurso para sanar o vício apontado.
Não obstante, em relação às referidas omissões,
verifica-se o nítido inconformismo da parte embargante, objetivando a
renovação da matéria controversa em busca de alteração do julgado. Não
há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a dispositivos legais e/ou
constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000 -Voto no 18641rs
4
declaração para fins de prequestionamento.
Destarte, não houve violação do artigo 757 do
Código Civil, pois o v. aresto foi cristalino ao fundamentar a
abusividade da cláusula contratual no 30.1.1 (fl. 151), redigida com base
no parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009 da
ANS, conforme se verifica do teor do documento de fl. 30. O dispositivo
mencionado foi anulado em ação civil pública, já transitada em julgado.
Nesse sentido, constou expressamente: “Restou
incontroversa a relação contratual entre as partes. Certo também
que a autora solicitou o cancelamento do plano de saúde coletivo
empresarial em 07.06.2019 (fls. 21/22) e que a ré efetivou a rescisão
da avença somente em 27.08.2020, levando a efeito a cobrança das
mensalidades relativas aos meses de julho e agosto/2019, com
fundamento na cláusula 30.1.1 (fl. 151).
Ocorre que a Resolução Normativa no 455/2020
da ANS, de 30.03.2020, anulou o disposto no parágrafo único, do
artigo 17, da Resolução Normativa no 195/2009, em cumprimento à
determinação judicial proferida pelo E. Tribunal Regional Federal
da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no
0136265-83.2013.4.02.51.01, já transitada em julgado.
A redação do parágrafo único do artigo 17 da
Resolução no 195/2009 assim dispunha: “Os contratos de planos
privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial
somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do
período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte
com antecedência mínima de sessenta dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000 -Voto no 18641rs
5
Denota-se da cláusula contratual no 30.1.1 (fl.
154), redigida ou inspirada com fundamento na regulamentação
supramencionada, declarada nula em ação coletiva em defesa de
direitos difusos e individuais homogêneos, portanto de efeito erga
omnes, consoante disposto no artigo 103, inciso I, do CDC.
E nesse sentido, não se pode olvidar que a relação
jurídica mantida pelas partes é típica de consumo, de modo que
incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, como, aliás, já
decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula
no 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.
Nesse passo, a cláusula que estabelece a
necessidade de comunicação prévia de 60 dias para rescisão do
contrato, com a respectiva cobrança das mensalidades durante esse
período, imposta pela ré, também ofende a regra do art. 6o, incisos II
e IV do CDC, que assegura a liberdade de escolha do consumidor e a
igualdade nas contratações, bem como proíbe práticas e cláusulas
abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.
Importante destacar que nos autos da Ação Civil
Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, interposta pela Autarquia de
Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro
PROCON/RJ em face da Agência Nacional de Saúde Suplementar
ANS, que tramitou na 18o Vara Federal do Rio de Janeiro, houve a
condenação da agência reguladora para declarar nulo o parágrafo
único do artigo 17 da RN 195, de 14 de julho de 2009, da ANS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000 -Voto no 18641rs
6
autorizando, de conseguinte, que os consumidores possam rescindir
o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão
da fidelidade de 12 meses de permanência e 02 meses de pagamento
antecipado de mensalidades, impostas no ato administrativo viciado.
Oportuno transcrever trechos da sentença (fls.
72/79 da ação coletiva supracitada) que alicerçam o entendimento:
“(...) afigura-se plausível a tese da parte Autora, no sentido de que as
Resoluções Normativas editadas pela ANS não podem conflitar com
direitos dos consumidores estabelecidos pela Lei no 8.078/90, sob
pena de invalidade.” [...] “Conclui-se, portanto, que a norma editada
pela ANS somente vai ao encontro dos interesses das empresas
Operadoras de Saúde, em detrimento das garantias dos
consumidores. É nesse sentido que o Autor afirma ter havido
violação de dever institucional da ANS, já que a ela incumbiria
“articular-se com os órgãos de defesa do consumidor visando a
eficácia da proteção e defesa do consumidor de serviços privados de
assistência à saúde”, nos termos do que dispõe o artigo 4o, inciso
XXXVI da Lei no 9.961/2000.” [...] “Portanto, o que se tem em mente
é que a previsão contida no artigo 17, parágrafo púnico da RN/ANS
no 195/2009 se presta, tão somente, a atender a interesse das
operadoras de Planos de Saúde, já que o consumidor individual ou a
empresa instituidora, em geral, firmam o contrato de seguro de
saúde sob a expectativa de que este venha a prevalecer por longos
anos. A medida acaba por impor ao consumidor um dever de
fidelidade irrestrita, restringindo, irregularmente, o direito de livre
escolha, estatuído no CDC.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000 -Voto no 18641rs
7
Por sua vez, em relação aos danos morais foi
consignado que: “No mais, não há dúvidas de que a pessoa jurídica
pode ser vítima de dano moral, como já sedimentado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula no 227 - A pessoa
jurídica pode sofrer dano moral - com referências ao art. 5o, inc. X,
da Carta Republicana, e arts. 159 e 1.553, do Código Civil de 1.916,
já que editada na época de sua vigência.
Com efeito, provada a indevida inclusão do nome
da pessoa, física ou jurídica, no cadastro de maus pagadores (fls.
31/34), caracterizado o prejuízo moral que, no caso, está in re ipsa,
como é da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N.
83/STJ.
VALOR

DA
INDENIZAÇÃO.
REVISÃO.
DESCONSTITUIÇÃO QUE REQUER O REEXAME DE FATOS
E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, OBSERVADOS OS
LIMITES LEGAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência sedimentada desta Casa
firmou entendimento no sentido que a inscrição indevida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000 -Voto no 18641rs
8
cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o
que implica responsabilização por danos morais. Súmula n. 83 do
STJ.
2. De acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, "a revisão de indenização por danos morais
só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias
locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS,
Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014).
Caso contrário, incide o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula
desta Casa.
3. Não se mostra excessiva a majoração dos
honorários sucumbenciais realizada na forma prevista no art.
85, § 11, do CPC/2015, observados os limites ali fixados.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1.284.741/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze; Terceira Turma, j. 14.08.2018).”
Em relação ao valor da indenização, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o
ressarcimento pelo prejuízo moral deve ser arbitrado com
razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias
do caso concreto: “recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000 -Voto no 18641rs
9
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom senso e atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso” (AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 18.12.2007).
Assim, a indenização por danos morais deve ser
fixada com moderação, de modo a compensar a vítima pelo dano
sofrido, mas inibindo o enriquecimento sem causa. Nesse passo,
entendo que o arbitramento da indenização no valor estabelecido na
sentença (R$ 10.000,00) bem indeniza o prejuízo, sem causar
enriquecimento indevido, aquém daquelas estabelecidas por esta
Câmara.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v.
aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante,
o que força a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente
recurso para a finalidade almejada.
No tocante ao prequestionamento expresso, o
Código de Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a
questão ao dispor no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000 -Voto no 18641rs
10
Por fim, importante frisar, ainda, que o julgador não
está obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000 -Voto no 18641rs
11
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, assim, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000 -Voto no 18641rs
12
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000 -Voto no 18641rs
13
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo exposto, ACOLHO, em parte, os embargos de
declaração, sem efeitos modificativos, exclusivamente, para corrigir erro
material, passando a constar na decisão: “Pelo exposto, NEGO
PROVIMENTO à apelação da requerida e dou PROVIMENTO ao
recurso da autora para declarar inexigíveis as mensalidades dos meses
de julho e agosto de 2019, com vencimento em 28/06/2019 e 29/07/2019
(fls. 27 e 29), e condenar a ré à devolução da parcela com vencimento
em 28/06/2019, com correção monetária pela Tabela Prática do E.
TJSP, desde o embolso (18.07.2019 fl. 28) e juros moratórios contados
da citação. Diante do resultado dos recursos, vencida a requerida, deve
arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e os
honorários advocatícios devidos ao patrono da autora, ora arbitrados
em 20% do valor da condenação em danos morais atualizada, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001823-82.2020.8.26.0004/50000 -Voto no 18641rs
14
termos do artigo 85, §2o do CPC, já considerado o disposto no § 11, do
mesmo diploma legal.”
J. B. PAULA LIMA
RELATOR